Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu provimento à apelação do réu. Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou as questões relevantes para resolver o caso, com indicação das normas e precedentes pertinentes. Portanto, não há omissão, pois a prerrogativa do consumidor de revogar a autorização de desconto não tem efeitos retroativos, conforme o Tema 1.085 do STJ.
4. A ausência de disparidade entre as partes do acórdão ou a inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir afasta a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.